Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015873-11.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0004742-55.2009.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MADEIRAS TELES PIRES LTDA - ME, DORALICE PIRES, CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MADEIRAS TELES PIRES LTDA – ME, CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ e DORALICE PIRES, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal n. 0004742-55.2009.8.11.0007, que indeferiu o pedido de citação do agravante, sob o argumento de ter se operada a preclusão consumativa, ante a citação por edital realizada nos autos.
Em síntese, argumenta a Agravante que forneceu endereços da recorrente para fosse intimada/citada, vez que já havia sido efetuada a citação editalícia nos autos, o magistrado singular indeferiu o pedido, sob o argumento de que ocorreu a preclusão consumativa em relação a nulidade de citação.
Alega, ainda, que a Defensoria Pública Estadual regulamentou a atuação como curador especial, conforme a resolução 90/2017/CSDP/MT, que tem como objetivo amplo e serve ao interesse público.
Sustenta ser benéfico ao requerido, por ter a possibilidade de ser citado pela via real, para que possa exercer seu direito constitucional de defesa e contraditório.
Aponta ser viável para a Fazenda Pública Estadual a participação real do devedor no processo, o que possibilita o pagamento voluntário, bem como maior acesso aos seus bens e demais medidas executivas.
Invoca o princípio da cooperação, acentuando que pesquisou e informou endereços para citação do executado, favorecendo o desenvolvimento regular e efetivo do processo.
Cita jurisprudências.
Defende que a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou de impossível “advindo da repetição de atos processuais por ausência de contraditório, bem como a posterior desatualização dos endereços fornecidos).”. (Sic. Id. no 100359969, p. 6)
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a citação do polo passivo nos endereços fornecidos, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo executivo até decisão definitiva do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
Destaca-se, ainda, que restou infrutífera a tentativa por oficial de Justiça, que certificou a inexistência da empresa no endereço fornecido, e ainda, anotou a informação dos vizinhos, de que os proprietários haviam se mudado da cidade a muito tempo, não sabendo precisar o atual endereço dos executados, conforme se extrai da certidão, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital. (Id. 38641072, p. 8 e 15 - Autos de base)
A propósito: "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora